Tribunal: TJBA
Processo: 8019046-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019046-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDALIA XAVIER LIMA OLIVEIRA Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra suposta omissão da Administração Pública estadual em assegurar, nos seus proventos, a implantação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A impetrante sustenta ter direito à paridade vencimental com os professores da ativa, sob fundamento de que se aposentou pelas regras de transição da EC nº 47/2005 e faz jus à extensão da vantagem de caráter geral. O pedido central consiste no reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional com base no vencimento básico, afastando a incidência da vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) estabelecer se houve decadência ou prescrição do direito postulado; (iii) determinar se é devido o pagamento do piso salarial nacional do magistério público aos professores inativos, com base no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia é reconhecida, pois a autoridade coatora detém competência para corrigir a omissão administrativa apontada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e conforme precedentes do STJ. A decadência é afastada diante da natureza omissiva e continuada da conduta administrativa impugnada, aplicando-se a orientação do STJ no sentido de que, em obrigações de trato sucessivo, o prazo renova-se periodicamente. A prescrição do fundo de direito também não incide, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, segundo a qual apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas. A impetrante comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos da EC 47/2005, sendo aplicável a ela o regime da paridade vencimental previsto no § 8º do art. 40 da CF/1988, conforme reiterada jurisprudência do STF. O piso salarial instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 possui natureza geral e irrestrita, estendendo-se aos inativos que fazem jus à paridade, conforme fixado nos julgamentos do STF no RE 596.962 (RG) e na ADI 4167/DF O pagamento do piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, o que afasta a possibilidade de compensação com a VPNI, consolidando a base de cálculo de acordo com os parâmetros legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela com competência para sanar a omissão administrativa apontada, ainda que não tenha praticado o ato impugnado. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo com omissão continuada da Administração, não há decadência para a impetração do mandado de segurança. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A professora aposentada sob a regra de transição da EC nº 47/2005 faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos. O piso nacional do magistério público, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui natureza geral e deve incidir sobre o vencimento básico, sendo extensível aos inativos com direito à paridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; ADCT, art. 60, III, “e”; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 6º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, RE 596.962 RG, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019046-81.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IDALIA XAVIER LIMA OLIVEIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.